Tribunal: TJDFT
Processo: 0712651-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Trata-se apelação interposta em face de decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologou o laudo técnico mercadológico, fixando o valor dos alugueres em diversos períodos como expressão dos lucros cessantes. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A Lei no. 11.232/2005 introduziu o art. 475-H ao Código de Processo Civil de 1973, para deixar claro que “da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento”. A interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento era, inclusive, considerado erro grosseiro, afastando, assim, a aplicação do princípio da fungibilidade. Confira-se os julgados do E. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO. HOMOLOGATÓRIA. IMPUGNAÇÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 118/STJ. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Registra-se que os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo 2 do Plenário do STJ. 2. "A decisão que homologa cálculos de atualização é interlocutória, sendo impugnável, pois, por meio de agravo de instrumento" (EREsp 16.541/SP, Rel. Ministro Paulo Costa Leite, Corte Especial, DJ 14/12/1992). 3. "A decisão que homologa a simples atualização dos cálculos da liquidação é impugnável por meio de agravo de instrumento" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência - IUJur no REsp 31.345/SP, Rel. Para acórdão Ministro Jesus Costa Lima, Corte Especial, DJ 19/9/1994). Inteligência da Súmula 118/STJ: "O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo de liquidação". 4. "In casu, a interposição do recurso de apelação em face de nítida decisão interlocutória constitui erro inescusável, óbice que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal" (REsp 954.204/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/8/2009). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1452516/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (grifo nosso) TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ART. 475-H DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PARA CONHECER DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 475-H do CPC/73, o recurso cabível contra decisão de liquidação é o agravo de instrumento. Assim, entende-se que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes: REsp n. 1.650.609/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/4/2017; AgRg no REsp n. 1.044.447/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 11/12/2013; e EDcl no AREsp n. 257.973/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2013, DJe 26/2/2013. II - Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se que a decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.054.164/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017. III - Todavia, no caso dos autos, fica claro que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não colocou fim à execução fiscal, visto que o juiz de primeira instância se limitou a homologar o valor atualizado do débito inscrito em dívida ativa, com os respectivos encargos legais e a determinar a intimação da parte executada para a apresentação de eventuais débitos a serem compensados. Dai porque o recurso cabível seria o agravo de instrumento. IV - Quanto à parte do recurso especial interposto pela alínea c, estando o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento do STJ, incide o óbice do enunciado n. 83 da Súmula do STJ, de acordo com o qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1623408/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019) (grifo nosso) Já o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil em vigor, preceitua que “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. A II Jornada de Direito Processual Civil, realizada em setembro de 2018, reforçou o entendimento quanto ao cabimento de agravo de instrumento nas liquidações de sentença, aprovando o Enunciado 145, com a seguinte redação: O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 203, §1o, do CPC, “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” (grifo nosso). Com efeito, dotando o magistério da doutrina de Daniel Amorim, o magistrado asseverou que a liquidação haveria de ser resolvida por sentença e nesse diapasão, proferiu a decisão em apreço. Todavia, no processo sincrético, adotado pelo CPC em vigor, a liquidação de título executivo judicial é concebida como uma fase intermediária entre a cognição propriamente dita e a execução da condenação. Assim, o legislador elegeu o agravo de instrumento como o recurso cabível contra decisão que julga a liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Apesar de o ilustre magistrado prolator da decisão ora impugnada tê-la classificado como sentença, a interposição de apelação configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO. EXECUTADO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO. RESOLUÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. PROVIMENTO JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA E/OU EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JÁ EXTINTO ANTERIORMENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que, defronte antecedente provimento extintivo da fase executiva, acobertado pela coisa julgada, resolve questão pertinente aos honorários recursais cominados ao executado no julgamento do apelo interposto contra a sentença extintiva, ostenta natureza de decisão interlocutória, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação. 3. Não subsistindo dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, em não colocando termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, mas apenas declarara o quantum debeatur dos honorários recursais, viabilizando o encerramento do cumprimento de sentença já extinto pela quitação, qualificando-se, então, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável seu conhecimento como agravo mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal (CPC, 924, II, e 1.015, parágrafo único). 4. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 5. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1242347, 00255158220118070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, cabe citar os ensinamentos doutrinários no sentido de não cabimento da apelação na liquidação. Confira-se: Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único, CPC/2015). No primeiro caso, a justificativa do cabimento do agravo está em que inexiste previsão de apelação no procedimento que visa à liquidação. No segundo e no terceiro, a apelação, embora possa ter lugar, não é usual – em outras palavras, não é um ato necessário do procedimento, salvo para nele colocar fim. O quarto caso justifica-se pela necessidade de imediata revisão das decisões interlocutórias em inúmeras situações que envolvem o processo de inventário. (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. XVI. São Paulo: Thomson Reuters, 2018. p. 213/214). 38. Liquidação de sentença. O CPC/1973, na reforma de 2005/2006, firmou o entendimento de que da decisão sobre a liquidação de sentença caberia agravo de instrumento e não apelação. Essa saída é, de fato, a mais lógica, tendo em vista que da decisão de liquidação depende o seguimento do cumprimento de sentença, e não seria compensador nem em relação ao tempo, nem em relação à possibilidade de satisfazer o crédito, aguardar o julgamento de uma apelação, mesmo que sem efeito suspensivo (e se o Tribunal modificar a decisão?) (NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 2.241). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso.